Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO OU SERVIÇO POR ATOS DE SEUS PREPOSTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE PARCERIA OU REPRESENTAÇÃO – CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
3. Cuida-se o caso de pretensão de rescisão contratual realizada mediante fraude cumulada com pedido de restituição de quantia paga e reparação por danos morais em que o autor alega que pretendia a portabilidade de dívida junto a instituição financeira para outra, onde pagaria juros mais baixos.
4. Irretocável a sentença que ponderou ser válido o contrato com o Banco Pan S/A, ficando a invalidade contratual restrita apenas entre o requerente e a Focus Capital, e condenou este último a restituir ao autor o valor total do empréstimo, R$ 7.507,70. Isso porque não restou comprovado o vínculo entre os requeridos bem como a existência de falha no serviço prestado pelo primeiro réu, impedindo assim a responsabilização do banco PAN, limitando-se a responsabilidade tão somente à segunda ré, Focus Capital.
5. A situação descrita nos autos representa mero aborrecimento, próprio da vida moderna, sem alcance suficiente para ensejar indenização por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.